Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. O art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a apreciação e o julgamento das demandas relativas aos interesses das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas, cujo valor seja inferior ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos. No entanto, no art. 2o, § 1o, da referida lei, em complemento ao caput, relaciona algumas hipóteses que afastam a competência desses Juizados. Se o provimento jurisdicional requerido tiver a aptidão para atingir, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros não integrantes da demanda originária, o caso se enquadrará na exceção prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, do aludido diploma legal.
2. Se a parte deixar de arguir oportunamente uma questão preliminar para somente apresentá-la na ocasião dos embargos de declaração, configura-se como uma conduta desleal que não pode ser albergada, sendo que, inclusive, o colendo STJ já decidiu ser obstado à parte, em benefício da própria torpeza, suscitar "nulidade de algibeira"
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
7. Embargos declaratórios não providos.